Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DE HERDEIRA ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos Embargantes, mantendo sentença que decretou a extinção de condomínio, autorizou a alienação judicial de imóvel, fixou aluguel proporcional pelo uso exclusivo do bem e determinou o abatimento de R$ 15.000,00 do quinhão da herdeira PAULA MARCIA E CASTRO MARTINS, em que os Recorrentes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada a omissão apontada.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da condenação da referida herdeira ao pagamento de R$ 15.000,00 aos demais herdeiros, diante da alegada inexistência de título executivo judicial e ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no inventário.
III. Razões de decidir.
3. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, verifica-se omissão quanto à fundamentação jurídica acerca da condenação imposta à herdeira PAULA MARCIA E CASTRO MARTINS ao pagamento de R$ 15.000,00 aos demais herdeiros.
5. A obrigação decorre de sentença proferida nos autos do inventário no 0007142-74.2014.8.07.0008, com trânsito em julgado em 04/11/2022, sendo, portanto, título executivo judicial válido e eficaz, não passível de rediscussão nesta demanda.
6. A decisão apenas ratifica o comando judicial anteriormente estabelecido, respeitando os princípios do devido processo legal e da coisa julgada.
7. A interposição de embargos de declaração com pedido de esclarecimento ou integração não configura, por si só, litigância de má-fé.
8. A caracterização da má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e abusiva, o que não se verifica no caso concreto.
9. Ausente qualquer dos atos previstos no art. 80 do CPC, não merece acolhimento o pedido de aplicação de penalidades.
IV. Dispositivo.
10. Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar a omissão apontada.
Tese de julgamento: “1. A sentença proferida no inventário, com trânsito em julgado, constitui título executivo judicial, sendo vinculante e eficaz. 2. A interposição de embargos de declaração com pedido de esclarecimento ou integração não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. A ausência de exame expresso sobre a existência de título executivo judicial e trânsito em julgado configura omissão sanável por embargos de declaração. 4. Não identificada conduta dolosa ou abusiva, não se aplica sanção por litigância de má-fé.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.